Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE OSMAR TAVEIRA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno arguida nas contrarrazões (Id. 41663276). Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora